Tribunal: STF
Processo: ARE 1591426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embriaguez ao volante. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Agravo não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante teria impugnado todos os fundamentos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedente. 

    IV. DISPOSITIVO 

    4. Agravo regimental não provido.